Tribunal: TJBA
Processo: 8005277-33.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005277-33.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA PEREIRA MOTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016 (GUANAMBI). PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ART. 83. VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DE 50% DO PISO NACIONAL. REFLEXO NOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA 911 DO STJ. REQUISITO ATENDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.
EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. ART. 14, §3º, DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS
. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação cível interposta por EDNA PEREIRA MOTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Guanambi, concedeu a ordem para determinar o recálculo do salário-base da impetrante com base no piso salarial nacional do magistério acrescido de 50%, conforme os arts. 42 e 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, com escalonamento nos demais níveis da carreira, e pagamento das diferenças a partir da impetração — mas indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o cumprimento imediato da ordem. Em recurso cruzado, o Município de Guanambi apela contra a concessão da segurança, sustentando a revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, a inexistência de direito adquirido à forma de composição remuneratória e a incidência do princípio da reserva do possível.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.089/2016 do Município de Guanambi, ao prever o piso salarial nacional acrescido de 50% como vencimento básico da carreira do magistério com reflexo escalonado nos demais níveis, permanece vigente e configura o direito líquido e certo da impetrante à adequação remuneratória pleiteada; (ii) estabelecer se a sentença concessiva de mandado de segurança comporta a antecipação de seus efeitos para cumprimento imediato da ordem, diante das vedações legais aplicáveis à Fazenda Pública em matéria remuneratória.

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, fundada nos arts. 60, III, "e", do ADCT, e 206, VIII, da Constituição Federal, institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, vedando aos entes federativos a fixação de vencimento inicial da carreira em valor inferior ao piso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, confirma a constitucionalidade da norma e assenta que o piso incide sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não sobre a remuneração global.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 (REsp nº 1.426.210/RS), pacifica que não há determinação de incidência automática do piso em toda a carreira, nem reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, salvo se houver previsão expressa na legislação local — condição que, no presente caso, está plenamente atendida.

5. A Lei Municipal nº 1.089/2016 de Guanambi prevê expressamente, em seu art. 83, que o vencimento do professor de nível 1 corresponde ao piso salarial nacional acrescido de 50%; o art. 42 define este valor como vencimento básico de toda a carreira; o art. 45 fixa os percentuais de escalonamento vertical entre os níveis (15% a 24%); e o art. 48, parágrafo único, determina que as vantagens são calculadas sobre o vencimento básico. Essa estrutura configura, de modo inequívoco, a previsão em lei local exigida pelo Tema 911 do STJ para extensão do reajuste do piso aos demais níveis da carreira.

6. Leis municipais posteriores que autorizaram reajustes sobre os vencimentos básicos não promovem a revogação — tácita ou expressa — do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, porquanto se limitam a autorizar incrementos percentuais sobre a estrutura remuneratória vigente, sem dispor sobre a composição do vencimento básico ou sobre a estrutura da carreira prevista no Plano de Cargos e Salários.

7. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para descumprir obrigação decorrente de determinação legal. A própria Lei nº 11.738/2008 prevê mecanismos de complementação de recursos para assegurar a implementação do piso nacional, e o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 ressalva expressamente das vedações de despesa com pessoal os pagamentos derivados de determinação legal — exatamente a hipótese dos autos.

8.
O art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a execução provisória da sentença concessiva de mandado de segurança, condicionando-se a suspensão dos seus efeitos à demonstração de risco concreto à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, ônus do qual não se desincumbiu o Município nos autos.

9.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005277-33.2024.8.05.0088, em que figuram como apelantes EDNA PEREIRA MOTA e MUNICÍPIO DE GUANAMBI, e como apelados, respectivamente, MUNICÍPIO DE GUANAMBI e EDNA PEREIRA MOTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos, negar provimento ao recurso do Município e dar Provimento ao Recurso da Impetrante, nos termos do voto da relatora.